Tribunal: TJSP
Processo: 2173897-79.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição para determinar-se a nulidade de decisão que reconsiderou outra e fixou o termo inicial dos juros moratórios como a citação em ação individual – Descabimento – Decisão atacada que está correta, pois em consonância com os entendimentos pacificados pelo STJ, no âmbito dos Recursos Repetitivos, e foi proferida antes do julgamento dos agravos de instrumento

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição para determinar-se a nulidade de decisão que reconsiderou outra e fixou o termo inicial dos juros moratórios como a citação em ação individual – Descabimento – Decisão atacada que está correta, pois em consonância com os entendimentos pacificados pelo STJ, no âmbito dos Recursos Repetitivos, e foi proferida antes do julgamento dos agravos de instrumento interpostos pelas partes.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173897-79.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados JOSE CARLOS SAIDEL, FERNANDO CONCEIÇÃO
SAIDEL, MARIA ZILDA SAIDEL CARBONARO e FERNANDO SAILDEL
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173897-79.2016.8.26.0000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: JOSE CARLOS SAIDEL, FERNANDO CONCEIÇÃO SAIDEL,
MARIA ZILDA SAIDEL CARBONARO E FERNANDO SAILDEL
VOTO no 152.078
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Interposição para
determinar-se a nulidade de decisão que reconsiderou outra
e fixou o termo inicial dos juros moratórios como a citação
em ação individual – Descabimento – Decisão atacada que
está correta, pois em consonância com os entendimentos
pacificados pelo STJ, no âmbito dos Recursos
Repetitivos, e foi proferida antes do julgamento dos
agravos de instrumento interpostos pelas partes.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que
retratou aquela proferida a fls. 113/138 dos autos originários, para fixar o termo inicial dos
juros moratórios como a citação em ação individual.
Agravo o executado pugnando pela nulidade da decisão atacada.
Não houve apresentação de contraminuta (fls. 15).
É O RELATÓRIO
Sem razão o agravante.
Uma vez reconsiderada a decisão agravada aos 05 de agosto de 2016,
precedentemente, portanto, aos julgamentos dos Agravos de Instrumento no 2041672-
95.2016.8.26.0000 e 2041252-90.2016.8.26.0000, ocorridos em 19 de maio de 2020,
inexistente, no caso, qualquer nulidade a ser declarada.
A decisão agravada além de correta, pois em consonância com os
entendimentos já há muito pacificados, inclusive, no âmbito dos Recursos Repetitivos, foi
proferida antes que houvesse o julgamento dos recursos acima apontados, situação que
permitia à Magistrada a quo ter se valido da reconsideração prevista no art. 1.018, § 1o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173897-79.2016.8.26.0000 - São Paulo 3/3
Código de Processo Civil de 2015.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator